Tribunal: TJES
Processo: 5018297-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018297-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMILY PEREIRA CRISTINO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318, V, DO CPP. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos de ação penal, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. A impetração alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requer a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente a sua substituição por prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP, ou por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva encontra fundamento idôneo nos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, ou por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva não se justifica na ausência de fundamentação concreta acerca do “periculum libertatis”. A decisão que decretou a preventiva carece de elementos probatórios que indiquem risco efetivo de reiteração delitiva ou qualquer outro fundamento do art. 312 do CPP.

4. Consta nos autos prova pré-constituída de que a paciente é mãe de uma criança de 6 (seis) anos com deficiência (autismo e epilepsia), configurando a hipótese prevista no art. 318, V, do CPP, que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

5. O crime imputado à paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra seu filho ou dependente, preenchendo os requisitos do art. 318-A, I e II, do CPP para a concessão do benefício.

6. A imprescindibilidade da mãe para o cuidado do filho é presumida, especialmente quando a criança apresenta deficiência, sendo desnecessária a comprovação de que a genitora seja a única responsável pelos cuidados, em conformidade com o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da CF e no art. 2º do ECA.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere é suficiente e proporcional, considerando que não há registros criminais contra a paciente, e o corréu assumiu a posse exclusiva do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
I - comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso a bares e casas noturnas;
III - proibição de contato com o corréu;
IV - proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta acerca dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a mera menção a possibilidade de reiteração delitiva sem elementos probatórios.

2. É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a paciente é mãe de criança com deficiência, nos termos do art. 318, V, e art. 318-A do CPP, desde que presentes os requisitos legais.

3. Medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP podem ser cumuladas com a prisão domiciliar, quando necessárias à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A, I e II, e 319; art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5010308-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 08/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMILY PEREIRA CRISTINO,
contra ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA/ES,
que

nos autos da ação penal de nº 0000192-82.2024.8.08.0004, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea do ato coator. Subsidiariamente, aduz que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, com necessidades especiais - síndrome do espectro autista e epilepsia - incidindo, no caso, o disposto no inc. V, do art. 318, do CPP, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, ainda em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 11151635.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11155694.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11925703, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMILY PEREIRA CRISTINO,
contra ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ANCHIETA/ES,
que

nos autos da ação penal de nº 0000192-82.2024.8.08.0004, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea do ato coator. Subsidiariamente, aduz que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, com necessidades especiais - síndrome do espectro autista e epilepsia - incidindo, no caso, o disposto no inc. V, do art. 318, do CPP, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, ainda em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 11151635.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11155694.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11925703, opinando pela concessão da ordem.

Pois bem. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, juntamente ao denunciado Cristiano Lourenço de Souza, sendo os dois flagrados por policiais militares transportando 1920 (mil novecentas e vinte) pedras de crack, sendo que tentaram empreender fuga e dispensar a droga aprendida no momento em que perceberam a presença dos policiais.

O impetrante aduz, em sua inicial, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como inexiste fundamentação idônea quanto ao requisito do “
periculum libertatis
”.

Após a devida análise, constatei que consta da presente impetração prova pré-constituída de que a paciente, de fato, é mãe de uma criança de 06 (seis) anos, portadora de síndrome do espectro autista e epilepsia, consoante Laudo médico que consta do ID 11067452, atraindo, a princípio, a previsão contida no art. 318, inc. V, do CPP.

Além disso, constou do interrogatório do denunciado Cristiano perante a autoridade policial - fl. 12, do ID 11066001, destes autos - que ele assumiu a propriedade do entorpecente, afirmando, na ocasião, que Emily não sabia que ele trazia a droga consigo e que teria sido ele que teria mandado ela acelerar o carro para tentar fugir da polícia enquanto ele jogava as drogas pela janela do veículo.

Tal narrativa é compatível em todos os seus termos com o interrogatório da paciente perante a autoridade policial, constando o documento da fl. 15, do ID 11066001, desta autuação.

Deve ser acrescentado ainda que o ato coator destacou que “
NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DOS REGISTROS CRIMINAIS DOS INDICIADOS
”.

Nesse contexto, após pesquisar nos sistemas PJe e E-JUD, do sítio eletrônico deste e. Tribunal, e não consta nenhum outro processo em que a paciente seja ré, além da ação penal originária deste
‘writ’
, o que suplanta a afirmação contida no ato coator relativa à presença do “
periculum libertatis
”, na modalidade de possibilidade de reiteração delitiva, afirmação desprovida de base fática e probatória, já que não à menção a nenhum outro elemento que permita concluir que a paciente se dedique a atividades criminosas.

Portanto, é possível verificar a presença dos requisitos aptos à concessão da liminar, tendo em vista que o delito não se revestiu de periculosidade além da prevista no tipo penal e não foi cometido com violência ou ameaça.

Deve ser destacado que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados da criança é presumida, sendo desnecessária a comprovação de que ela seria a única responsável pelo filho menor, situação agravada pelo fato de que o infante é deficiente, portador de síndrome do espectro autista.

Dentro desse contexto, prevê o CPP que:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(...)

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B.
A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Referido entendimento é corroborado pelo parecer da d. Procuradoria de Justiça, no qual ficou consignado que: “
não havendo razão para alterar a decisão que concedeu o pleito liminar, tendo em vista que a imprescindibilidade da mãe aos cuidados do menor, mormente por demandar cuidados especiais
”.

Este e. Tribunal, em julgamento de caso semelhante, decidiu no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECOLHIMENTO NOTURNO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DISPONIBILIDADE DA MÃE QUE ZELA POR DOIS FILHOS MENORES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Não se pode negar a relevância do papel da mãe na vida dos filhos, especialmente quando estes demandam atenção especial em razão de condições médicas e comportamentais específicas. Tal situação reforça a necessidade de uma maior disponibilidade da mãe. Nesse sentido, os documentos apresentados, em especial aqueles relacionados à saúde e ao bem-estar dos filhos da paciente, demonstram claramente a demanda por uma maior disponibilidade para atender às necessidades dos menores. É indiscutível que o bem-estar de crianças com condições especiais requer um comprometimento de tempo e presença dos responsáveis. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5010308-11.2023.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 08/Feb/2024).

Consoante destaquei na decisão que deferiu a liminar, diante da necessidade de cuidados da criança especial, e com fundamento no princípio da proteção integral,
decido por substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
em lugar da prisão domiciliar, fazendo a necessária ressalva de que o descumprimento de qualquer das condições implicará em revigoração da prisão preventiva.

Registro que nada obsta que o MM. Juiz competente, se entender necessário, por fatos novos, revigore a prisão preventiva da paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Diante dos elementos acima expostos,
CONCEDO A ORDEM, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a bares e casas noturnas;

III - proibição de manter contato com o corréu Cristiano Lourenço de Souza;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.